Tribunal: TJMT
Processo: 1003240-77.2019.8.11.0051
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003240-77.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0002-19 (APELANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BENEDITO NELSON FERNANDES JUNIOR - CPF: 042.165.181-41 (APELADO), STEPHANEA LUCCIA GIANNETTA - CPF: 034.209.851-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – PROBLEMAS RECORRENTES E NÃO SANADOS – ART. 18 DO CDC – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – CRITÉRIO DE RESTITUIÇÃO BASEADO NO VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
PARCIAL PROVIMENTO.

1.

Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
às relações jurídicas que envolvem o fornecimento de produtos e serviços entre consumidor e fornecedores, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

2.

Os fornecedores integrantes da
cadeia produtiva
– fabricante e concessionária – respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

3.

Comprovado nos autos que o veículo zero quilômetro apresentou vícios de qualidade desde o início do uso, com problemas recorrentes e não solucionados no prazo legal de
30 (trinta) dias
(art. 18 do CDC), resta configurado o direito do consumidor à
restituição do valor pago
.

4.

A restituição, no entanto, deve observar o valor contemporâneo de mercado do bem, conforme a
Tabela FIPE vigente na data da devolução do veículo
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, que utilizou o bem durante o período da relação litigiosa.

5.

O
dano moral
é caracterizado pelos transtornos e aborrecimentos decorrentes da sucessiva inadequação do automóvel, que, mesmo após notificações judiciais, permaneceu com vícios. A conduta das rés, ao não solucionar o problema de forma eficaz, evidencia negligência e falha no atendimento ao consumidor.

6.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
, de forma a reparar o abalo experimentado sem ensejar enriquecimento desproporcional. No caso, reduz-se o quantum indenizatório para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia suficiente para atender às peculiaridades do caso.

APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
e
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
contra a sentença proferida nos autos da “Ação de Responsabilidade por Vício do Produto c/c Danos Materiais e Morais” de nº 1003240-77.2019.8.11.0051, movida por
BENEDITO NELSON FERNANDES JÚNIOR
, ora recorrido, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 216698394):

“CONDENAR as requeridas, solidariamente: a) ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, (...) b) a
RESTITUIÇÃO da quantia paga, na importância de R$ 116.191,00 (cento e dezesseis mil cento e noventa e um reais),
(...),
DEVENDO a parte autora, via de consequência, DEVOLVER o veículo tido por viciado
[7].(g.n).

(...) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º[8]), ficando os 20% (vinte por cento) restantes a cargo da parte requerente.”

Em sede de embargos de declaração, o magistrado de 1º grau acolheu o recurso consignando que (ID 216698411):

“(...)

ACOLHO os embargos de declaração
para fazer constar no decisum objurgado que à parte autora recai o ônus de “DEVOLVER o veículo tipo por viciado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus

No mais, MANTENHO incólume a decisão interlocutória hostilizada.”

A apelante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, em suas razões de ID 216698404, alega que o veículo foi reparado e os problemas apresentados foram sanados, sendo o último serviço realizado em 27/09/2019.

Afirma que, mesmo após o ajuizamento da ação, o recorrido continuou utilizando o veículo, em contrariedade ao disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que não há justificativa para a manutenção da condenação à rescisão contratual, visto que, em todas as oportunidades necessárias, o veículo foi reparado, encontrando-se em perfeitas condições de uso.

Sustenta ainda que o recorrido, ao continuar utilizando a Ford Ranger, descaracterizou a condição de veículo "zero quilômetro", razão pela qual requer a restituição do valor do veículo de forma justa, tomando como referência o valor atualizado na Tabela FIPE na data do pagamento da condenação.

No tocante aos danos morais, contesta sua existência e alega que o montante arbitrado na sentença, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é excessivo e desproporcional.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais.

Por sua vez, a apelante CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, em suas razões de ID 216698417, suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pelo vício do produto recai exclusivamente sobre a fabricante.

No mérito, defende que o veículo objeto do contrato foi submetido aos reparos necessários e, após tais intervenções, restou apto para uso, conforme comprovado pelo laudo pericial e pela ausência de novas reclamações por parte do consumidor apelado.

Argumenta que, embora o veículo tenha passado por diversas intervenções mecânicas, tal fato, por si só, não é suficiente para caracterizar uma falha irremediável que torne o bem impróprio ao uso ou que comprometa, de forma definitiva, sua funcionalidade ou segurança.

Assim como a como a apelante Ford, combate os fundamentos da sentença quanto à condenação por danos morais, afirmando sua inexistência e alegando que o valor arbitrado é excessivo.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a preliminar de ilegitimidade passiva e, consequentemente, extinguir o processo em relação à apelante. No mérito, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou reduzir o valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas em ID 216698415 e ID 216698421.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso.

As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 20 e 30 do Código de Defesa do Consumidor o que atrai, portanto, a aplicação da legislação consumerista ao caso.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA não merece provimento.

Ambas as requeridas integram a cadeia produtiva que culminou na venda do veículo automotor, objeto da presente lide, adquirido pelo autor.

Assim, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC, ambas são solidariamente responsáveis pelos eventuais danos causados ao consumidor.

Dispõe o referido dispositivo:

"Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e passo ao julgamento do mérito.

Dado que ambos os recursos de apelação tratam do mesmo objeto meritório (vício no veículo e demora no conserto), passo à análise conjunta das insurgências.

Sobre a produção de prova e o laudo pericial, o juízo de primeiro grau consignou:

“(...)

Da exegese legalmente estabelecida, destaca-se que o vício do produto não resulta em pronta responsabilidade do fornecedor, dada a possibilidade de saná-lo em até 30 (trinta) dias. Esta, aliás, é a tese suscitada pelas demandadas, porquanto alegam que os consertos foram realizados tão logo comunicados.

De fato, ao prestar seu depoimento em juízo, o demandante afirma que o atendimento, quando solicitado, jamais foi negado. Contudo, à sua percepção, o serviço não teria sido realizado a contento, tendo em vista que os defeitos se perpetuavam, persistindo até os idos de dezembro de 2021.

A despeito da diligência no atendimento ao consumidor, fato é que o laudo pericial realizado concluiu ter havido falha no sistema motriz do veículo, corroborando, pois, o suscitado vício do produto. Ademais, em que pese o perito tenha apontado a resolução da falha “dentro do prazo cabível”, fato é que os defeitos ocorreram de forma reiterada, ou seja, não houve a sua resolução a partir da primeira comunicação, circunstância que, por si só, descaracteriza o saneamento do vício no prazo de 30 (trinta) dias, máxime porque as ordens de serviço foram abertas sob a mesma justificativa, isto é, “o acendimento de luz de injeção no painel e a conseguinte perda de força motriz do veículo”.

(...)

Logo, noticiada a existência do vício do produto e não havendo a solução no prazo previsto no CDC, é de se reconhecer a pretensão ao direito de restituição do valor pago pelo veículo .(g.n).

Conforme os elementos probatórios, verifica-se que o automóvel comprado pelo autor jamais funcionou conforme os padrões normais e as expectativas geradas pela aquisição de uma camioneta off-road, zero quilômetro, no valor superior a cem mil reais (Nota Fiscal ID 216690137).

Os vícios detectados pela perícia técnica (ID 216698353) deixaram clara a persistência de falhas graves no sistema motriz, com perda de potência, interrupção do funcionamento do motor e o acendimento recorrente da luz de injeção no painel, tornando o bem impróprio para o uso normal e incompatível com sua finalidade.

Além disso, os constantes encaminhamentos do veículo à concessionária, bem como a demora nos reparos, evidenciam transtornos e incômodos ao consumidor (vide ordens de serviço nº 159693 (ID 216690138), 160002 (ID 216690139), 162461 (ID 216690140), 123207 (ID 216690141), 165588 (ID 216690142) e 167916 (ID 216690144).

A título de exemplo, a Ordem de Serviço nº 159693, com tempo de reparo de 65 (sessenta e cinco) dias, confirma a inadequação do veículo ao uso esperado.

Por outro lado, a tese defensiva de que os vícios foram sanados não se sustenta, pois a resolução alegada pelas rés não observou o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 18 do CDC, nem impediu a reincidência dos problemas relatados pelo autor.

Aliás, as observações feitas pelo perito no laudo deixam clara a persistência de muitos dos problemas apontados pelo apelado, mesmo após o prazo do artigo acima citado, como se vê da tabela abaixo:

Configurado o vício de qualidade do produto e não havendo solução no prazo legal, o artigo 18, §1º, do CDC assegura ao consumidor o direito de optar pela restituição imediata do valor pago.

Contudo, no que tange à alegação de que o juízo de origem não levou em conta a depreciação do veículo pelo seu uso contínuo, a insurgência merece acolhida parcial.

É evidente que o veículo foi utilizado pelo consumidor durante o período de tramitação do processo, o que implicou natural desvalorização do bem. Ignorar esse fato geraria enriquecimento sem causa por parte do autor, em prejuízo das requeridas.

Assim, é mais justo e razoável que o ressarcimento se dê pelo valor de mercado do veículo, conforme a Tabela FIPE vigente à data da devolução do veículo, devidamente atualizado.

Nesse sentido, está e. Câmara já decidiu em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DE DEFEITOS/VÍCIO DO PRODUTO. INÚMEROS RETORNOS À CONCESSIONÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO CONSERTO. USO CONTÍNUO DO VEÍCULO PELO AUTOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR CONTEMPORÂNEA DE MERCADO. TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DA DEVOLUÇÃO DO BEM PELO APELANTE. DEVER DE RESSARCIR. DAMOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO NOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA.

(...).

-
Restituição do valor do automóvel devida, considerando, contudo, o valor de mercado, tendo em vista o uso regular do veículo pelo autor durante período de tempo - entre aquisição do bem e reclamação do defeito - e a depreciação do bem
.

- Na fixação do valor da compensação pelo abalo moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1004288-89.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) (g.n.)

A jurisprudência pátria também não destoa desse entendimento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR "ZERO KM". VÍCIOS DIVERSOS NÃO SANADOS PELA FORNECEDORA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE. POSSIBILIDADE. VALOR DE MERCADO DO BEM. RECURSO NÃO PROVIDO. – (...).
Quanto aos danos materiais, é cabível a utilização da Tabela FIPE como parâmetro de ap uração do prejuízo causado ao consumidor, por melhor representar o valor de mercado do veículo.
(TJ-MG - AC: 00394419620148130183, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 20/06/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2023). (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR VÍCIO OCULTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO SEMINOVO. PROVA PERICIAL. DEFEITO DE FABRICAÇÃO, RELACIONADO COM O PROBLEMA DA TREPIDAÇÃO NO CÂMBIO AUTOMÁTICO DO VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE EMBREAGENS DA TRANSMISSÃO DOS VEÍCULOS DE MODELO E ANO DE FABRICAÇÃO IDÊNTICOS AO DA AUTORA, QUE, INCLUSIVE, FOI OBJETO DE COMUNICAÇÃO ENVIADA PELA PRÓPRIA FABRICANTE ÀS CONCESSIONÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CDC. O CONSUMIDOR TEM DIREITO À DESCONSTITUIÇÃO DO CONTRATO E À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
TODAVIA, NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO VEÍCULO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO, MAS SIM TENDO COMO PARÂMETRO A TABELA FIPE REFERENTE À DATA DA EFETIVA DEVOLUÇÃO
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA COMPATÍVEL COM A HIPÓTESE DOS AUTOS.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA ATACADA, PARA QUE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO VEÍCULO SEJA FEITO COM BASE NO VALOR DA TABELA FIPE NA DATA DA EFETIVA DEVOLUÇÃO (PAGAMENTO), DEVENDO O VEÍCULO SER DEVOLVIDO LIVRE DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS.
(TJ-RJ - APL: 00145684920158190209 202300167614, Relator: Des(a). ANTONIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 19/10/2023, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA, Data de Publicação: 27/10/2023). (Grifo Nosso)

Consumidor - Veículo zero quilômetro - Vício do produto - Ausência de reparo no prazo legal - Substituição Tabela FIPE. 1. O adquirente de veículo zero quilômetro utilizado desde 2017, tem direito à pleiteada substituição do bem por outro do mesmo modelo e em semelhantes condições, no caso de vício (perda de potência) que não é definitivamente reparado no prazo legal, ampliado pelas partes ( CDC 18, § 2º), de 60 dias. 2
. A incontroversa utilização do veículo por quase três, até o surgimento do vício, após rodar mais de 60.000km, impõe a utilização da Tabela FIPE como parâmetro para cálculo da substituição do bem ou para eventual restituição de valores, ante a depreciação natural e a impossibilidade de enriquecimento sem causa da autora.
(TJ-DF 07202357420208070001 1649132, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 01/12/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/02/2023). (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS. DECADÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO. (...).
Na hipótese de considerável tempo de uso e depreciação é possível impor-se a restituição de valores tendo por base a cotação pela Tabela FIPE na data da sentença - Circunstância dos autos em que se impõe acolher o recurso do autor e assegurar a restituição de valores ao invés da substituição do veículo; e o da ré Volkswagen para fixar o valor da restituição com base na cotação da Tabela FIPE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076371145, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/02/2018). (TJ-RS - AC: 70076371145 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 27/02/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/03/2018). (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELO DO RÉU. VÍCIO NO PRODUTO. MOTOCICLETA ZERO KM. RECORRENTES RETORNOS À CONCESSIONÁRIA. DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 12, 14 e 18, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO, DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR, SEM CONSIDERAR A FRUIÇÃO DO BEM NO PERÍODO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO VALOR. VEÍCULO COM QUASE TRÊS ANOS DE USO. RESTITUIÇÃO PELO VALOR ATUAL DO VEÍCULO, CONSTANTE DA TABELA FIPE PARA VEÍCULOS USADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM ESTIPULADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (...).
RECURSO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO para reformar a sentença primeva para determinar a compensação/abatimento do valor, considerando-se a utilização do mesmo por quase 03 (três) anos, utilizando como parâmetro para estipulação do montante da restituição a Tabela Fipe.”
(Classe: Apelação Número do Processo: 0564559-66.2015.8.05.0001, Relator (a) Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 22/04/2019) (TJ-BA - APL: 05645596620158050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2019). (Grifo nosso)

Portanto, a restituição será feita com base no valor de mercado atualizado pela tabela FIPE na data da devolução do veículo, monetariamente corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da mesma data (de devolução do veículo).

No que tange ao dano moral, não há maiores controvérsias quanto à sua configuração no presente caso.

A indenização é cabível, considerando que o autor adquiriu um automóvel zero quilômetro com legítima expectativa de qualidade e segurança, mas foi submetido a sucessivos aborrecimentos, tanto pela inadequação do produto quanto pela conduta omissiva das rés.

Ademais, a conduta de procrastinação por parte da concessionária e da fabricante na resolução dos problemas, mesmo após notificações judiciais realizadas em 2020, agrava os transtornos experimentados pelo consumidor, evidenciando o descaso no atendimento.

Diante disso, resta plenamente caracterizado o dano moral, impondo-se às rés o dever de indenizar.

Com relação ao
quantum
indenizatório, não havendo critérios legais específicos para sua fixação, a doutrina e a jurisprudência consolidaram que o arbitramento deve ser feito com moderação, considerando o grau de culpa, o nível socioeconômico das partes, e orientando-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com atenção às peculiaridades de cada caso, evitando o enriquecimento sem causa.

A reparação do dano moral tem como objetivo reprimir a ilicitude do ato, compensar a vítima e oferecer-lhe uma sensação de reparação por meio da penalidade imposta ao agente e das possibilidades compensatórias que a quantia poderá lhe proporcionar.

Ao considerar esses fatores, entendo que o valor deve ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO VEÍCULO – PERÍODO DE GARANTIA CONCEDIDA – NEGATIVA DE COBERTURA – COMBUSTÍVEL DE MÁ QUALIDADE – ARGUMENTO NÃO COMPROVADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EXERCIDO – VEÍCULO VENDIDO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – VALOR REDUZIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO. (...). Quanto ao valor do dano moral arbitrado este deve ser minorado, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente. (...). (TJ-MT 00023648220178110028 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINARMENTE E INAUDITA ALTERA PARTE – VEÍCULO NOVO – DEMORA DO CONSERTO – OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – EXORBITANTE – REDUÇÃO MEDIDA DE RIGOR - JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE E PROVIDO. (...). É patente a ocorrência de dano moral a ensejar indenização frente o visível desgaste emocional a que um consumidor é submetido quando se vê impedido de desfrutar dos benefícios advindos da aquisição de um veículo zero quilômetro devido a defeito de fabricação. Deve se observar o artigo 944 do Código Civil, bem como os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório. (...). (TJ-MT 00011376820138110102 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITOS APRESENTADOS EM AUTOMÓVEL NOVO – DIVERSOS E INFRUTÍFEROS CONSERTOS – PRIVAÇÃO DA PLENA UTILIZAÇÃO DO BEM POR PRAZO IRRAZOÁVEL – FRUSTRAÇÃO DAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR – LESÃO RELEVANTE À ESFERA PERSONALÍSSIMA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA COMPENSAÇÃO – REDUÇÃO - CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS. I – Por força do art. 18 do CDC, o fabricante e o fornecedor do veículo novo respondem solidariamente pelos defeitos apresentados após a aquisição. II – Em relação à compensação por danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT 00369114620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021).

Assim sendo, a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Ante o exposto, conheço das apelações e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença nos seguintes termos:

a)
Condenar as recorrentes, solidariamente, à restituição do valor do veículo, conforme a tabela FIPE vigente na data da devolução do bem, monetariamente corrigido;

b)
Reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024